Tribunal: TJBA
Processo: 8057623-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057623-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEISE CHAGAS SENA e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, ELOI CONTINI

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos extrapatrimoniais, na qual a autora alegou inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A sentença reconheceu a inexistência do débito, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais. As partes recorreram: a autora pleiteando a majoração da indenização e a ré, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, pleiteando a exclusão ou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a indenização por danos morais pela inscrição indevida do nome da autora; (ii) estabelecer se a existência de inscrições anteriores impede o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações declaratórias negativas, o ônus da prova incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente porque se trata de prova de fato negativo.

A ré, Ativos S.A., não se desincumbiu do encargo probatório, limitando-se a apresentar documentos insuficientes (telas sistêmicas) e a alegação de semelhança de assinaturas, sem requerer produção de prova pericial.

A ausência de comprovação da relação jurídica autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e da ilegalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, restou comprovada a existência de inscrições preexistentes legítimas nos cadastros de inadimplentes, anteriores à negativação questionada, conforme documentos constantes dos autos.

Incidência da Súmula 385/STJ, segundo a qual a existência de inscrição anterior legítima afasta o dever de indenizar por dano moral, ainda que se reconheça a necessidade de cancelamento da nova negativação.

Precedentes do STJ e do TJBA confirmam a inaplicabilidade de indenização por danos morais quando constatada negativação preexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:

O réu, em ação declaratória de inexistência de débito, tem o ônus de comprovar a existência da relação jurídica.

A simples apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de outros elementos de convicção, é insuficiente para comprovar a contratação.

A existência de inscrições preexistentes legítimas em cadastro de inadimplentes impede a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.106581-8/001, Rel. Des.ª Mariangela Meyer, j. 29.06.2021.

TJMG, Apelação Cível nº 5001247-48.2019.8.13.0188, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 06.07.2023.

STJ, AgInt no AREsp 1614325/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.08.2020.

TJBA, Apelação Cível nº 8006454-41.2020.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Regina Helena Ramos Reis, j. 10.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057623-62.2023.8.05.0001,

em que figuram como apelantes e apelados
DEISE CHAGAS SENA E ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao apelo de DEISE CHAGAS SENA,
bem como
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível
, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

EA/02